Tribunal: TJSP
Processo: 1023398-68.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Relatório unilateral sem força probatória suficiente, quando movida a ação por seguradora. Bens não conservados para submissão à perícia técnica judicial. Ônus da prova da parte autora. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença reformada. Recurso provido.